Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-47.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010179-47.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[C R E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 34.547.881/0001-87 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

C R E CONFECCOES LTDA

AGRAVADO(S)
:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Apelação deve ser conhecido, apesar de intempestivo, e se houve vício de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interposição de recurso é de 15 dias úteis.

A intimação eletrônica da sentença foi publicada no Diário Eletrônico, sendo considerada ciência inequívoca e iniciando a contagem do prazo recursal.

A intempestividade do recurso afasta o seu conhecimento, conforme art. 932, III, do CPC, não configurando violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ciência inequívoca da sentença, em razão da publicação da intimação no Diário Eletrônico, fixa o termo inicial da contagem do prazo recursal, afastando o conhecimento de recursos interpostos intempestivamente."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.003, §5º, e art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
C R E CONFECCOES LTDA
contra decisão monocrática proferida em ID.
239387186
, que não conheceu do recurso
de Apelação
intempestivo por ser inadmissível
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por C R E CONFECCOES LTDA contra sentença que proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução apresentados no processo de Execução que lhe move a COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de deferir justiça gratuita em razão da evidente hipossuficiência;

2. Vício na intimação do patrono e da parte autora para comprovar o recolhimento das custas, cerceando seu direito de defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de cassar a sentença, deferir a justiça gratuita e determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento. (ID. 234272674)

Por sua vez, a Apelado apresentou contrarrazões em Id. 234272677 pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Decido.

Pois bem.

Inicialmente, revisitando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, em razão da intempestividade do protocolo nos presentes autos.

Verifica-se que a apelante protocolou recurso de apelação em 08/08/2024, enquanto a sentença foi proferida no dia 12/07/2024 e o sistema registrou a ciência da parte apelante no dia 16/07/2024, ou seja, o prazo para interposição do recurso se encerrou no dia 06/08/2024, sem a apresentação de qualquer recurso que só ocorreu dois dias após o término do prazo.

O Apelante afirma que não há provas nos autos de que o patrono cadastrado tenha recebido a intimação da referida sentença, mesmo tendo solicitado que todas as intimações se dessem em nome do Dr. Bruno Durão.

Todavia, em
analise
ao sistema de expedientes do sistema PJE de primeiro grau, verifica-se que a parte Apelante registrou ciência nos autos no dia 16/07/2024, inclusive o registro de assinatura digital é da mesma pessoa que registrou ciência nos andamentos anteriores desde o início do processo.

Ou seja, a ciência inequívoca se deu pela Apelante regularmente cadastrada
no autos
para cumprir este ato, visto que todas as outras ciências de sistema foram realizadas sem qualquer insurgência em sentido contrário.

Nesse sentido, não há que se falar em vício da intimação que ocorreu com a ciência inequívoca da sentença por meio do registro de ciência no sistema.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE
PROPRIEDADE – ACESSO AO SISTEMA – REGISTRO DE CIÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O acesso ao sistema
PJe
com registro de ciência da sentença inicia a contagem de prazo recursal.

(TJ-MT 10019394420218110013 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022) (grifo nosso)

E M E N T A INTERDITO PROIBITÓRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA – AGRAVO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme inteligência do art. 64, § 1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, havendo registro antecipado de ciência dos atos processuais pelo
PJe
, esse é o termo inicial do prazo para ingressar com recurso.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018499-66.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2º e 5º, § 1º, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema
PJe
, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para
contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no
PJe
pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07004413320218070001 DF 0700441-33.2021.8.07.0001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Logo, intempestivo o presente recurso.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, dada a flagrante intempestividade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”.

O Agravante afirma
ser hipossuficiente na forma da lei, motivo pelo qual o recurso de Apelação deve ser conhecido e provido para concessão das benesses da justiça gratuita. Aponta que o não conhecimento do recurso viola ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões em ID.
247290199
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida
, além de condenação do Agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

C R E CONFECCOES LTDA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID.
239387186
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para
não conhecer
o Recurso de Apelação ID.
234272674

por inadmissibilidade
em razão de se tratar de
recurso intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais segue
pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma pleiteada no Recurso de Apelação, bem como que o não conhecimento do mesmo viola a
ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Pois bem. Como é cediço,
o art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, a sentença
ID.
234272672
, publicada no Diário Eletrônico em
15/07/2024
,
cuja publicação se deu em 16/07/2024.

Do mesmo modo, houve a intimação do patrono da Agravante conforme andamento
Sentença (32533661)
, conforme visto na Aba Expedientes do PJE 1º Grau, cujo prazo findou em 06 de agosto de 2024.

Não obstante, destaco que em consulta ao sistema de Comunicações Processuais do Conselho Nacional de Justiça, é possível visualizar a publicação referente ao feito em questão com a indicação clara e precisa de todos os patronos habilitados:

Órgão:
4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Data de disponibilização:
15/07/2024

Tipo de comunicação:
Intimação

Meio:
Diário de Justiça Eletrônico Nacional

Inteiro teor:
Clique aqui

Parte(s)

C R E CONFECCOES LTDA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

Advogado(s)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB MT-12776-O

ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ-237726

BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ-152121

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010179-47.2024.8.11.0003. EMBARGANTE: C R E CONFECCOES LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL Vistos e examinados. Infere-se dos autos que a parte autora foi intimada para apresentar documentação que comprovasse a hipossuficiência alegada - já com a autorização para que, em caso de recolhimento das custas, pudesse o valor ser parcelado em seis prestações. Essa decisão foi proferida em 06 de
Maio
. Passados mais de 02 meses, a autora não apresentou os documentos solicitados (que pudessem atestar a pobreza alegada) e não pagou as custas – tendo comparecido ao feito, tão somente, para reiterar o pedido de Justiça Gratuita (mas sem apresentar qualquer documento comprobatório). Neste cenário, sem maiores delongas, considerando que até o momento não houve o recolhimento das custas processuais e nem a comprovação da situação de miserabilidade invocada, com fulcro no art. 290, do CPC, DETERMINO o cancelamento da distribuição e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos IV e X, do CPC. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Destaca-se qu
e, após
02 (dois) dias do prazo findado para apresentação de recurso
,
o Agravante apresentou rec
urso de apelação em evidente preclusão temporal
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O
TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, via
PJe
, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.

Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

(N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Apenas a título de argumentação, c
onforme entendimento do STJ, a publicação do
decisum
no Diário de Justiça Eletrônico impera sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VERSUS PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA PARA EFEITOS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última para efeitos de contagem do prazo recursa
l. 2. Recurso intempestivo, porquanto não interposto no prazo de 15 dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data da publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido
”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1585810 DF 2019/0278450-9, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 01/06/2021, Terceira Turma, publicado em 07/06/2021).

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

A
Agravante
alega, ainda, que o comando judicial recorrido violou a ampla defesa, contraditório, devido processo le
g
al e a dignidade da pessoa humana
, no entanto, tais
argumentos
não merece
m
garrida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do reconhecimento da intempestividade de um recurso interposto fora do prazo.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal
, contraditório, ampla defesa
, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente
indica
tão somente
que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o
princípio da dignidade da pessoa humana, fundament
ad
o da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto,
o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação
, após o regular exercício do direito de defesa
e todos os outros direitos decorrentes deste
, não viola a dignidade da parte.

O resultado desfavorável para a parte
Agravante
é consequência natural da análise judicial, que não implica em desrespeito a seus direitos fundamentai
s
.

Conclusão
.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu do recurso
de Apelação, em razão da sua intempestividade
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024